Tribunal: TJDFT
Processo: 0717764-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717764-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L4 ATIVOS INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, ELLITE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, THIAGO RODRIGO LEITE, BRUNO CESAR LEITE AGRAVADO: JOSE DOS REIS RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por L4 ATIVOS INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA e Outros em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de rescisão contratual (n. 0717841-21.2025.8.07.0001), deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar o arresto, via sistema Sisbajud, no importe de R$ 88.000,00, dos ativos financeiras das empresas Agravantes, bem como acolheu o pedido de desconsideração liminar da personalidade jurídica para que a medida cautelar se estendam aos sócios Thiago Rodrigo Leite e Bruno Cesar Leite. A decisão recorrida foi redigida nos seguintes termos (ID 233944167 – autos originários): Recebo a emenda apresentada (ID n. 233193977). Promovi a exclusão do documento de ID n. 233016825, conforme solicitado na petição de ID n. 233016835. Cuida-se de ação de rescisão de contrato, sob o fundamento de inadimplemento contratual e fraude contratual, cumulada com pedido de arresto cautelar para que seja determinada a apreensão dos bens dos réus, no valor necessário para garantir a futura satisfação do crédito que afirma ser de R$ 160.470,64 (capital investido e rendimentos). Noticia a parte autora que realizou o investimento de R$ 100.000,00 e recebeu a título de rendimento o importe de R$ 12.000,00. Narra, em síntese, a parte autora que: (i) em 28/08/2023, as partes firmaram contratos de investimento, em que a autora transferiu R$ 100.000,00 e a empresa contratada se comprometeu a investir os valores com previsão de retorno mensal de 3% ao mês; (ii) para tanto, a autora firmou um contrato de mútuo financeiro - ID n. 231854565; (iii) a parte ré cumpriu parcialmente as obrigações pactuadas, pois recebeu a título de rentabilidade somente o valor de R$ 12.000,00; (iv) o inadimplemento acarretou prejuízo financeiro a requerente e tomou conhecimento de inúmeras demandas em desfavor da empresa e possível ocorrência de pirâmide financeira. É o relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Por seu turno, o art. 301 do CPC prevê que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. A relação jurídica entre a parte autora e as empresas rés restou comprovada pelos contratos firmados e comprovantes de transferência apresentados (ID 231854565, 231851543 e 231854562) Conforme se depreende dos documentos as empresas consorciadas, mesmo sem autorização legal, firmaram contrato de mútuo, e são constituídas pelos sócios THIAGO RODRIGO LEITE e BRUNO CÉSAR LEITE - ID n. 231854580 e 231855248. Segundo se depreende dos autos, é provável que a criação dessas pessoas jurídicas tenha o propósito de lesar credores, diante da ausência de autorização do Banco Central para a prestação de serviço de investimento. Em consulta ao sistema PJe deste TJDFT, verifico a existência de diversos processos que versam sobre a mesma matéria, em que a empresa também consta como ré. É cediço que a demonstração da probabilidade de acolhimento da pretensão apresentada, associada a demonstração de risco de dilapidação do patrimônio determinam a realização de medidas cautelares para garantir a satisfação do crédito. Ademais, não há que se falar em irreversibilidade da decisão, pois somente haverá o levantamento de valores após o trânsito em julgado da sentença. A parte autora postula pela consulta em sistemas e arresto de bens móveis e imóveis. Defiro somente a consulta ao sistema SISBAJUD, eis que as demais pesquisas devem ser realizadas pela parte autora diretamente em cartórios e Detran. Contudo, a medida será restrita ao valor do investimento, abatidos os valores já recebidos a título de investimento, pois há indícios de nulidade contratual o que impedirá a aplicação das cláusulas previstas. No mesmo sentido, a teor do que estabelece o art. 28, § 5o, do CDC, deve ser reconhecida a probabilidade do direito do autor quanto ao alcance do patrimônio dos sócios, face o risco de dilapidação patrimonial, que poderá causar prejuízos de difícil reparação aos investidores/consumidores. Assim, a desconsideração deve ser deferida, liminarmente, em sede tutela provisória, para que se alcancem, por medidas cautelares, o patrimônio não somente das empresas quanto dos sócios indicados. ANTE O EXPOSTO: a) Defiro, parcialmente, o pedido de tutela de urgência para deferir o arresto, via sistema SISBAJUD, no importe de R$ 88.000,00 (R$ 100.000,00 - R$ 12.000,00), dos ativos financeiros das empresas. Acolho o pedido de desconsideração liminar da personalidade jurídica para que a medida cautelar se estendam aos sócios THIAGO RODRIGO LEITO - CPF 014.191.781-48 e BRUNO CÉSAR LEITE - CPF 012.369.721-20. Em razão do protocolo realizado no sistema, observo que foi constrita a indicada quantia, a qual promovo o arresto e realizado a transferência para conta judicial vinculada ao presente processo (doc. anexo). REGISTRO QUE A QUANTIA SOMENTE PODERÁ SER LEVANTADA APÓS O TRÂNISTO EM JULGADO DA SENTENÇA. Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a autocomposição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Intimem-se da decisão de tutela de urgência e arresto realizado. Dou força de mandado a presente decisão. Promovo a intimação da presente decisão e a citação dos duas empresas pelo sistema, pois são entidades domiciliadas no sistema PJe, para apresentação de defesa no prazo de 15 dias, sob pena de revelia e serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Intimem-se e citem-se os demais requeridos, por Carta com AR, para contestarem em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos dos comprovantes de citação (art. 231,I, do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. I. Em suas razões recursais, os Agravantes postulam que: 1) o Juízo a quo entendeu por determinar o bloqueio judicial em conta bancária dos Agravantes, no importe de R$ 88.000,00, sem sequer tenha ocorrido a citação; 2) tal medida atenta frontalmente contra os princípios do contraditório e da ampla defesa; 3) conforme entendimento jurisprudencial do STF, não é razoável o bloqueio de valores em conta corrente da parte sem ao menos ter ocorrido a citação; 4) além de não terem sido citados, os autos de origem não se trata de cumprimento de sentença, tampouco de execução de título extrajudicial, configurando-se, somente, de processo de conhecimento; 5) não apenas o bloqueio cautelar de ativos, mas também a desconsideração da personalidade jurídica antes da citação configura ofensa ao devido processo legal. Requer a atribuição de efeito suspensivo, na forma do art. 1.019, inciso I, do CPC, para que seja determinado o desbloqueio dos valores arrestados nas contas bancárias dos Agravantes. No mérito, pede a confirmação da tutela. É o relatório. DECIDO. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. O preparo foi efetuado (ID 71510689). DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No presente caso, em análise preliminar própria desse momento de estreita cognição, bem como a partir (i) das alegações dos Agravantes e (ii) do acesso direto os autos na origem, vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, muito embora o tema ainda mereça o aguardo do exame do mérito do agravo para a apreciação verticalizada da matéria. Na origem, trata-se de ação de rescisão contratual objetivando a condenação dos Réus, ora Agravantes, a promoverem a devolução do valor de R$ 100.000,00. Inicialmente, foi determinada pesquisa no sistema Sisbajud, na qual ocorreu o arresto, no importe de R$ 88.000,00, dos ativos financeiros das empresas Agravantes. Além disso, foi deferida a desconsideração da personalidade jurídica das empresas para que a medida cautelar se estendam aos sócios das empresas Agravantes. Contudo, é de se ver que sequer houve citação da sociedade empresarial e de seus sócios, de modo a integrá-los na relação processual. Não obstante, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de que o arresto anterior à citação configura medida excepcional e “pressupõe o risco de dilapidação ou ocultação de patrimônio e insolvência do devedor, sob pena de indeferimento” (Acórdão 1703035, 0732370-53.2022.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/05/2023, publicado no DJe: 01/06/2023.). Na hipótese, o arresto de bens, nesse momento, se mostra inoportuno, pois ainda não houve a citação dos Agravantes, bem como, o fato de existirem processos que versem sobre a mesma matéria, no âmbito desta Corte de Justiça, não é, necessariamente, indicador de que há risco de ocultação ou dilapidação de patrimônio. Tanto é que foi localizado numerário na conta bancária da Agravante L4 Ativos Intermediação de Negócios LTDA (ID 234231594 – autos originários). Desse modo, verifico que os Agravantes lograram êxito em demonstrar os requisitos aptos a autorizar a tutela requerida. De mais a mais, o sobrestamento do feito, na origem, não trará maiores dissabores para as partes, podendo aguardar o julgamento do mérito do agravo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (art. 955 e 1.019, I, do CPC) para suspender os efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de maio de 2025 21:29:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador